Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-63.2024.8.11.0098
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000834-63.2024.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIEL MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 021.883.401-24 (APELANTE), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA CARDÍACA DE ALTA COMPLEXIDADE. ESTENOSE AÓRTICA GRAVE. IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR BIOLÓGICA. DECLARAÇÃO PREMATURA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO ADMINISTRATIVO DO SISREG. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada para viabilizar cirurgia de implante de prótese valvar biológica em paciente portador de estenose aórtica grave (CID I35.0), confirmou a tutela anteriormente deferida, mas declarou o integral cumprimento da obrigação com fundamento exclusivo em espelho do Sistema Nacional de Regulação (SISREG III), no qual constava anotação de “alta melhorado”. O recorrente sustentou que a cirurgia não foi realizada, permanecendo apenas em fase de avaliação de exames e aguardando agendamento, requerendo o reconhecimento do descumprimento da obrigação e a apresentação de relatório operatório e prontuário médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o espelho do SISREG III constitui prova suficiente da realização de cirurgia cardíaca de alta complexidade; (
ii
) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova ao exigir do paciente a demonstração de que não foi submetido ao procedimento; (
iii
) determinar se permanece descumprida a obrigação de fazer consistente na realização da cirurgia; (
iv
) verificar a necessidade de prova clínica específica para comprovação do adimplemento; e (v) delimitar a responsabilidade dos entes públicos segundo a repartição administrativa do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro administrativo do SISREG possui finalidade de controle burocrático de vagas e regulação assistencial, não sendo apto, por si só, para comprovar a execução material de cirurgia cardíaca de alta complexidade.

A anotação “alta melhorado” no sistema não guarda correspondência necessária com a realização do procedimento cirúrgico, podendo representar apenas retirada da fila, conclusão de exames preparatórios ou reorganização administrativa do atendimento.

O próprio espelho do SISREG utilizado como fundamento da sentença registra expressamente que o paciente estava em avaliação dos exames solicitados e aguardando data de agendamento, o que evidencia a não realização da cirurgia.

A comprovação do cumprimento de obrigação consistente em implante de prótese valvar exige prova clínica idônea, especialmente relatório operatório, boletim anestésico e prontuário médico subscritos pela equipe responsável, e não mera documentação administrativa.

A alegação de cumprimento da obrigação constitui fato extintivo do direito do autor, incumbindo aos entes públicos o respectivo ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A exigência de que o paciente demonstre que não foi operado impõe prova negativa excessivamente difícil (
probatio

diabolica
), incompatível com a distribuição dinâmica do ônus da prova e com os princípios da cooperação processual, da boa-fé e da paridade de armas.

A ausência de juntada de prontuário médico e relatório operatório, documentos de posse exclusiva da Administração Pública, milita contra a tese defensiva e confirma o descumprimento material da obrigação.

O direito fundamental à saúde e à vida não se satisfaz com movimentações burocráticas ou agendamentos preliminares, exigindo resultado prático efetivo, consistente na realização concreta do procedimento necessário à preservação da vida do paciente.

Embora a responsabilidade pela prestação de saúde seja solidária entre os entes federativos, a execução de cirurgia cardiovascular de alta complexidade compete primariamente ao Estado, cabendo ao Município atuação complementar dentro de sua esfera de atribuição, conforme a repartição funcional do SUS e o Tema 793 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O espelho do SISREG não constitui prova suficiente da realização de cirurgia de alta complexidade quando desacompanhado de documentação clínica específica. 2. O cumprimento de obrigação judicial relacionada à prestação de saúde deve ser comprovado por relatório operatório, prontuário médico e demais registros clínicos idôneos. 3. O ônus de provar o adimplemento da obrigação de fazer recai sobre o ente público, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. 4. É vedado impor ao paciente a prova de fato negativo consistente em demonstrar que não foi submetido ao procedimento cirúrgico. 5. A tutela jurisdicional em matéria de saúde somente se exaure com a efetiva realização do tratamento necessário e não com simples atos administrativos preparatórios. 6. Em cirurgia cardíaca de alta complexidade, compete primariamente ao Estado autorizar, custear e executar o procedimento, cabendo ao Município atuação solidária e subsidiária no suporte logístico e assistencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 198; CPC, art. 373, II e § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado, constante no ID 337631882, interposto por Marciel Miranda dos Santos em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, juntada aos autos sob os
IDs
337631871 e 337631872. A referida decisão de primeiro grau confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, porém julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar o integral cumprimento da obrigação de fazer. O juízo fundamentou sua conclusão de cumprimento processual com base na juntada de um espelho extraído do Sistema Nacional de Regulação (SISREG III), no qual constava o registro de alta hospitalar do paciente.

A demanda de origem consiste em uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, registrada no ID 337631386, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Porto Esperidião. O autor narrou ser portador de Estenose Aórtica Grave (CID I35.0), doença obstrutiva severa da válvula aórtica, o que impõe a necessidade imperiosa e urgente de intervenção cirúrgica para o implante de prótese valvar biológica, sob risco iminente de morte, conforme os atestados e laudos médicos acostados aos autos, especialmente os de
IDs
337631395 e 337631396.

Em sede de cognição liminar, a tutela de urgência foi deferida, conforme decisão de ID 337631856, com a determinação para que os entes públicos providenciassem a cirurgia no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de valores. Após a tramitação regular, sobreveio a sentença de mérito (
IDs
337631871 e
337631872), que acolheu a preliminar de retificação do valor da causa para R$ 20.000,00, adequou o rito para o Juizado Especial da Fazenda Pública e, no mérito, declarou a obrigação cumprida com amparo no espelho do SISREG III (ID 337631870), o qual indicava uma movimentação de "alta melhorado" no dia 07/02/2025.

Inconformado com a declaração de cumprimento da obrigação, o autor opôs Embargos de Declaração, localizados no ID 337631873, sob o argumento de que havia flagrante contradição e omissão na sentença. Sustentou que o espelho de regulação não atestava a realização da cirurgia, mas apenas que o paciente estava em avaliação de exames preparatórios e aguardava o agendamento da data do procedimento. Os embargos foram rejeitados pela decisão de
IDs
337631880 e 337631881, mantendo-se o entendimento de que o documento administrativo era idôneo para atestar o adimplemento da ordem judicial.

Diante da rejeição dos
aclaratórios
, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 337631882). Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer. Argumenta que houve erro na valoração da prova e inversão indevida do ônus probatório, uma vez que a movimentação burocrática no sistema de saúde não substitui a prova clínica e técnica da efetiva realização da cirurgia de implante de válvula aórtica. Requer a imposição de obrigação para que o Estado junte o relatório operatório e o prontuário médico.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, registradas no ID 337631885, defendendo a legalidade e a idoneidade do registro no SISREG como prova documental. Argumentou que caberia ao autor o ônus de provar que o procedimento não foi realizado, invocando a regra geral de distribuição probatória. Por sua vez, o Município de Porto Esperidião também apresentou contrarrazões, conforme ID 337631887, pugnando pela manutenção integral da sentença com base na presunção de veracidade do documento oficial de controle de consultas.

Por fim, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso emitiu parecer técnico fundamentado (ID 340344367), opinando pelo provimento do recurso inominado. O órgão ministerial destacou a insuficiência do documento administrativo para comprovar a realização de uma cirurgia de alta complexidade e apontou a indevida inversão do ônus da prova contra o paciente vulnerável.

Após declínio de competência pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 344863865), por se tratar de matéria de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, os autos foram redistribuídos a esta Turma Recursal (ID 358323367).

É o relatório necessário. Passo à fundamentação do voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DO ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA E DA INSUFICIÊNCIA DO REGISTRO ADMINISTRATIVO

Conheço do recurso inominado, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, além de tempestivo e isento de preparo em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Ao analisar o mérito da controvérsia, verifico que a questão central reside na validade e na suficiência do documento utilizado pelo juízo de origem para declarar a extinção da obrigação de fazer imposta aos entes públicos. O juízo sentenciante fundamentou sua convicção de que a cirurgia foi realizada com base, exclusivamente, no espelho extraído do Sistema Nacional de Regulação (SISREG III), anexado aos autos no ID 337631870, o qual registra uma movimentação classificada como "alta melhorado" na data de 07/02/2025.

Contudo, observo que o documento administrativo invocado é manifestamente polissêmico e, por sua própria natureza sistêmica, revela-se
absolutamente inapto para comprovar a execução material de um ato cirúrgico de alta complexidade
. O Sistema Nacional de Regulação (SISREG) possui a finalidade estrita de gerenciar o fluxo burocrático de vagas, consultas e o status das solicitações dentro da rede pública de saúde. O termo "alta" ou "alta melhorado" inserido nesse sistema de regulação não guarda correspondência obrigatória e automática com o sucesso terapêutico ou com a realização de um procedimento cirúrgico específico. Na realidade administrativa do sistema, essa anotação pode significar apenas que o paciente foi retirado da fila de regulação daquela unidade executante específica. Esse desligamento burocrático pode ocorrer por uma série de fatores administrativos, como a transferência para outra unidade, a conclusão de exames preparatórios ou o simples encerramento de um ciclo de atendimento ambulatorial, sem que a intervenção principal tenha ocorrido.

Com efeito, a leitura atenta do próprio documento de ID 337631870 expõe a fragilidade da conclusão adotada na sentença. Na seção destinada aos "Cancelamentos de Autorizações" e no "Parecer" do referido espelho do SISREG, consta expressamente a seguinte informação: "
CONFORME E-MAIL RECEBIDO POR MARCIA NIR/HG INFORMA PACIENTE EM AVALIAÇÃO DOS EXAMES SOLICITADOS. AGUARDANDO DATA DE AGENDAMENTO
". Portanto, o próprio registro documental utilizado pelo Estado para alegar o cumprimento da ordem judicial confessa, de maneira textual, que a cirurgia ainda não havia sido realizada, estando o paciente em fase de avaliação de exames e no aguardo da marcação da data cirúrgica.

Nesse contexto, entendo que a comprovação da realização de uma cirurgia cardíaca de extrema gravidade, consistente no implante de uma prótese valvar, exige prova documental de natureza clínica, e não
apenas administrativa. É indispensável a apresentação do
Relatório Operatório
, devidamente subscrito pelo cirurgião responsável, contendo a descrição técnica e detalhada do ato médico praticado. De igual modo, faz-se necessária a juntada do
Boletim Anestésico
e do
Prontuário de Internação
completo. A ausência absoluta desses documentos clínicos, que são de posse e guarda exclusiva do Estado de Mato Grosso e do hospital executante, torna a prova do cumprimento da obrigação inexistente no plano fático e jurídico.

Declarar o adimplemento de uma obrigação vital com amparo em um formulário de controle de filas, que confessa a pendência de agendamento, configura erro crasso na valoração da prova. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não pode ser utilizada como escudo para encobrir a inexecução material de um comando judicial destinado a salvar a vida de um cidadão.

DA INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA E DA VEDAÇÃO À PROBATIO DIABOLICA

Avançando na análise processual, constato que a sentença recorrida incorreu em grave equívoco jurídico ao transferir para a parte autora a responsabilidade de comprovar que a cirurgia não ocorreu. Ao acolher a defesa dos entes públicos, o juízo de origem exigiu, na prática, que o paciente produzisse uma prova de fato negativo, ou seja, a prova de que não foi submetido à intervenção cirúrgica. Tal exigência processual configura verdadeira violação às regras estruturantes de distribuição do ônus probatório.

No sistema processual civil contemporâneo, a alegação de que uma determinação judicial foi cumprida constitui, tecnicamente, um
fato extintivo do direito do autor
. Conforme estabelece de modo cristalino o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai inteiramente sobre os réus. Logo, caberia ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Porto Esperidião demonstrar, mediante prova documental irrefutável, a plena satisfação da obrigação de fazer que lhes foi imposta. A simples alegação genérica de cumprimento, desacompanhada da documentação médica pertinente, não tem o condão de inverter a carga probatória.

Ademais, a controvérsia atrai a aplicação imperativa da
Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova
, consagrada no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. O Poder Público, na condição de gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), detém a posse, a guarda e o controle integral dos prontuários, dos relatórios cirúrgicos, dos boletins de atendimento e de todo o acervo documental gerado no ambiente hospitalar. Os entes públicos possuem, portanto, total e absoluta facilidade na produção da prova do cumprimento.

Por outro lado, impor a um paciente em situação de notória hipossuficiência técnica, econômica e informacional o ônus de comprovar a inexecução do serviço de saúde no interior de um hospital público
significa submetê-lo a uma exigência irrazoável, conhecida na doutrina jurídica como prova impossível ou excessivamente difícil (
probatio

diabolica
). Tal conduta processual fere de morte os princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da paridade de armas, garantias fundamentais do processo justo. O cidadão que busca o amparo do Estado para sobreviver não pode ser penalizado por não ter acesso aos arquivos internos da Administração Pública que, em tese, comprovariam a falha estatal.

Portanto, entendo que a omissão dos entes públicos em apresentar o Relatório Operatório e o Prontuário Médico milita contra a tese defensiva. A ausência dessa documentação clínica, aliada à impossibilidade de o autor provar que não foi operado, corrobora a tese recursal de que a obrigação de fazer permanece integralmente descumprida no plano material.

DA CONTRADIÇÃO NAS MANIFESTAÇÕES E DEFESAS DOS ENTES PÚBLICOS

Acresce a esse cenário de inexecução a flagrante contradição existente nas linhas defensivas apresentadas pelos entes públicos no decorrer do processo. O confronto entre as peças processuais revela uma dissonância argumentativa que reforça a absoluta falta de credibilidade da tese de que o procedimento cirúrgico teria sido finalizado com sucesso.

Ao examinar os autos, noto que o Município de Porto Esperidião, em suas manifestações e contrarrazões (ID 337631887), limitou-se a alegar o cumprimento da obrigação apoiado unicamente na palavra "alta", registrada no sistema SISREG. O Município adotou uma postura de comodidade argumentativa, presumindo que a saída do paciente do sistema de regulação corresponderia, de forma automática, à realização da cirurgia cardíaca.

Em sentido diametralmente oposto, o Estado de Mato Grosso, ao apresentar suas contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos pelo autor, manifestação encartada no ID 337631877, afirmou de maneira textual e expressa que o procedimento estava "aprovado e regulado", bem como que o ente estadual estava "tomando as providências" necessárias para o cumprimento da decisão.

Ora, a confissão do ente estadual é autoevidente. Se o Estado de Mato Grosso, responsável direto pela execução do procedimento de alta complexidade, afirma nos autos que o caso está em fase de regulação e que ainda está adotando providências para organizar o ato médico,
ele confirma e confessa, de maneira implícita e indubitável, que a cirurgia de implante da prótese valvar ainda não ocorreu
. O processo de regulação em saúde pública representa apenas o passo burocrático prévio, a organização da fila de espera e o direcionamento de vagas. Estar regulado ou aprovado em um sistema de computador não é a prova da conclusão cirúrgica, mas apenas a prova de que o Estado tem ciência da demanda e inseriu o nome do cidadão em seus registros internos.

Essa dissonância nas alegações dos requeridos evidencia que a extinção do processo, sob o argumento de perda do objeto por cumprimento da obrigação, foi precipitada e desconectada da realidade fática vivenciada pelo autor.

DA VIOLAÇÃO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E DA PROTEÇÃO AO DIREITO À SAÚDE

A análise jurídica deste caso impõe uma reflexão aprofundada sobre o papel do Poder Judiciário na efetivação material dos direitos fundamentais. O direito à saúde e à vida, previstos de forma cristalina nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, não se satisfazem com respostas processuais retóricas ou com a simples edição de ofícios administrativos. O texto constitucional exige uma proteção efetiva, palpável e concreta.

No caso em tela, o autor padece de Estenose Aórtica Grave (CID I35.0), condição clínica severa que compromete o bombeamento de sangue pelo coração, causando sofrimento intenso e risco iminente de colapso fatal. A substituição da válvula aórtica é medida extrema e indispensável para evitar o óbito do cidadão. Declarar que uma obrigação vital de tal magnitude foi cumprida pelo Estado sem que o juízo tenha a
certeza absoluta
e clínica da realização do ato cirúrgico significa esvaziar por completo o comando judicial. Essa postura jurisdicional prematura coloca em risco iminente a vida do jurisdicionado, que se vê desamparado pelo sistema de saúde e, simultaneamente, tem as portas do Poder Judiciário fechadas por uma presunção burocrática falha.

Entendo, de maneira firme, que o simples deferimento de medidas liminares, o agendamento de consultas prévias ou a movimentação do nome do paciente em planilhas e sistemas da Secretaria de Saúde não implicam perda superveniente de objeto da ação, tampouco configuram a satisfação da pretensão autoral. A obrigação de fazer na área da saúde é uma obrigação de resultado prático estrutural. Se o
resultado final
, que é a realização concreta da cirurgia para a cura ou estabilização do agravo, não foi atingido, a jurisdição ainda não entregou o direito pleiteado. A tutela jurisdicional só se exaure quando o bisturi corrige a falha anatômica documentada na petição inicial. Até que isso ocorra, e seja provado por documentos médicos inequívocos, o Poder Judiciário deve atuar de forma contundente para garantir a integridade física do cidadão.

DA NATUREZA DO PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE E DA REPARTIÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Por fim, no que tange à responsabilização dos entes públicos para a determinação final do cumprimento da obrigação, é imperioso alinhar a decisão às diretrizes organizacionais do Sistema Único de Saúde e à jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Verifico que o procedimento demandado pelo recorrente, classificado pelo CID I35.0 (Estenose Aórtica Grave), consiste em intervenção cirúrgica de Alta Complexidade e de Alto Custo, exigindo estrutura hospitalar especializada, profissionais altamente capacitados (cirurgiões cardiovasculares) e insumos específicos (prótese valvar biológica).

Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, embora a responsabilidade dos entes da federação nas demandas de prestação de saúde seja solidária, a autoridade judicial deve observar as regras de repartição de competência administrativa do SUS ao direcionar o cumprimento da ordem. A solidariedade não significa que todos os entes executam a mesma tarefa material, mas que todos respondem pela garantia do sistema.

Nesse cenário, por se tratar de cirurgia cardíaca de elevada complexidade com implante de órtese ou prótese, a obrigação primária de organizar, custear e executar o procedimento cirúrgico recai diretamente sobre o Estado de Mato Grosso. O ente estadual é o gestor responsável por gerir a rede hospitalar de referência para intervenções cardiovasculares dessa magnitude.

Por outro lado, o Município de Porto Esperidião não é excluído da lide e deve responder de forma solidária e subsidiária no que tange à sua esfera de competência dentro da Atenção Básica. Assim, cabe ao Município a obrigação de garantir o transporte adequado e seguro do paciente desde a sua residência até a unidade hospitalar de referência definida pelo Estado, bem como assegurar o suporte ambulatorial necessário durante o período
pré
e pós-operatório. Desse modo, respeitam-se as regras de organização do SUS, garantindo que o comando judicial seja exequível, lógico e que alcance a proteção integral do direito fundamental pleiteado pelo cidadão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exaustivamente exposto e fundamentado, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo o descumprimento da obrigação de fazer no plano fático e material, razão pela qual julgo integralmente procedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, determino:

a) A condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e realizar, de forma imediata e incontinenti, o procedimento cirúrgico de implante de prótese valvar biológica em favor do recorrente, Marciel Miranda dos Santos, fornecendo toda a estrutura hospitalar, medicamentos, insumos e equipe médica necessários ao sucesso do tratamento;

b) O estabelecimento do prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias para a internação e a realização do procedimento cirúrgico, sob pena de imposição de multa diária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo de bloqueio imediato de valores nas contas públicas do ente estadual via SISBAJUD em quantia suficiente para o custeio do procedimento na rede privada, caso persista a desobediência;

c) A determinação de que a comprovação do cumprimento da presente ordem judicial pelo Estado de Mato Grosso dar-se-á, obrigatoriamente, por meio da juntada aos autos do Relatório Operatório e do Prontuário Médico subscritos pela equipe médica executante, sendo expressamente vedada a utilização exclusiva de registros ou telas de sistemas administrativos de regulação para este fim;

d) A condenação do Município de Porto Esperidião, de forma solidária e no limite de sua competência na rede de atenção em saúde, a fornecer o transporte sanitário ou logístico adequado para o deslocamento do paciente desde o seu domicílio até o estabelecimento hospitalar indicado pelo Estado, bem como o retorno seguro após a alta médica clínica;

Sem custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, conforme o artigo 55 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026